Tribunal: TJSP
Processo: 1070088-98.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DECLARATÓRIA – Comprador falecido – Quitação de saldo devedor – Financiamento imobiliário com previsão de contratação de seguro para os eventos morte ou invalidez permanente – Financiamento imobiliário que deveria prever contratação de seguro para referida condição, sendo requisito essencial, nos termos do artigo 5o, inciso IV da lei 9.514/1997 - Seguro não contratado – Presunção de

Ementa:
DECLARATÓRIA – Comprador falecido – Quitação de saldo devedor – Financiamento imobiliário com previsão de contratação de seguro para os eventos morte ou invalidez permanente – Financiamento imobiliário que deveria prever contratação de seguro para referida condição, sendo requisito essencial, nos termos do artigo 5o, inciso IV da lei 9.514/1997 - Seguro não contratado – Presunção de obrigação da vendedora na celebração do contrato e administração dos recursos - Responsabilidade da ré em arcar com os prejuízos sofridos pelo comprador – Quitação proporcional à cota-parte do falecido, das parcelas do saldo devedor a partir da citação – Parcial procedência da ação - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.